Tribunal: STF
Processo: SS 2978
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-06
Data de publicação: 2007-06-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. VANTAGEM PESSOAL.
   QUINTOS. ATUALIZAÇÃO. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS.
        1.
   As ações mandamentais propostas com vistas à atualização de
   vantagem pessoal já incorporada ao patrimônio jurídico dos
   impetrantes importam em adição de vencimentos, só podendo, pois,
   serem executadas depois do trânsito em julgado das respectivas
   sentenças.
2. Lei 4.348/64, art. 4º: configuração de grave
   lesão à ordem e à economia públicas. Pedido de suspensão de
   segurança deferido.
3. Na suspensão de segurança não se aprecia,
   em princípio, o mérito da ação mandamental, mas tão-somente a
   ocorrência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do
   ato decisório em face dos interesses públicos relevantes
   consagrados em lei, quais sejam, a ordem, a saúde, a segurança e
   a economia públicas.
4. Agravos regimentais improvidos.